Tribunal: TJBA
Processo: 8010960-71.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8010960-71.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RECORRIDO: DAVIDSON ROCHA VIEIRA e outros Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS ROBUSTAS E COESAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pela Acusação e pela Defesa contra decisão que pronunciou o réu, ambos requerendo a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do CPP, ao argumento de que o agente agiu em legítima defesa. 2. A materialidade restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou lesão por disparo de arma de fogo com entrada na região glútea e saída pela virilha, denotando que o disparo não foi dirigido a região vital, afastando a configuração da intenção de matar e reforçando a tese defensiva de que o réu agiu com o intuito de repelir a agressão. 3. A autoria é incontroversa, diante da confissão do acusado em ambas as fases processuais, corroborada pelos depoimentos testemunhais e da vítima. 4. O réu admitiu ter efetuado os disparos, justificando que não podia “brigar na mão” (luta corporal) com a vítima, de maior porte físico e portava uma faca e uma barra de ferro. Acrescentou que inicialmente realizou disparo de advertência contra o portão, mas, diante da insistência do ofendido em avançar contra si e sua residência, efetuou o segundo disparo, que o atingiu. Ressaltou que sua irmã se encontrava em resguardo com uma recém-nascida no interior da residência, o que reforçou a necessidade de defesa. 5. Os relatos da irmã do réu, presente no momento dos fatos, e dos vizinhos convergem no sentido de que a vítima se dirigiu à residência do acusado portando uma faca e uma barra de ferro, confirmando a agressão injusta e atual, bem como a necessidade de reação. 5. As declarações da mãe da vítima mostraram-se contraditórias entre a fase inquisitorial e a judicial, destoando do conjunto probatório. A própria vítima, portadora de esquizofrenia e em crise no momento dos fatos, reconheceu que estava “surtado” no dia dos fatos, admitiu ter comportamentos hostis e apresentou narrativa desconexa, o que fragiliza sua versão. 6. Constatada a presença dos requisitos objetivos e subjetivos da legítima defesa, agressão injusta, atual e iminente, uso moderado dos meios necessários e animus defendendi, impõe-se a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO COM FUNDAMENTO NO ART. 415, IV, C/C ART. 386, VI, DO CPP. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010960-71.2024.8.05.0146, em que figuram como Apelante/Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelante/Apelado DAVIDSON ROCHA VIEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto condutor. 2